Tribunal: TJSP
Processo: 1046763-75.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Negociação realizada extrajudicialmente pelas partes para pagamento das parcelas inadimplidas. Emissão de boleto por preposto da instituição financeira ré. Quitação incontroversa. Negociação da dívida e posterior pedido de consolidação da

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Negociação realizada extrajudicialmente pelas partes para pagamento das parcelas inadimplidas. Emissão de boleto por preposto da instituição financeira ré. Quitação incontroversa. Negociação da dívida e posterior pedido de consolidação da propriedade do bem dado em garantia configura conduta contraditória da instituição financeira. Evidente afronta aos postulados da boa-fé objetiva ("venire contra factum proprium"). Aplicação do art. 422 do CC. Instituição financeira ré que não se desincumbiu de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores (art. 373, II, CPC). Dano moral. Inocorrência. Hipótese de mero dissabor. Descumprimento contratual que, por si só, não justifica a ocorrência do prejuízo moral.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046763-75.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MAURILIO
BATISTA DA CUNHA e EVANILDE PEREIRA MUNHOZ, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046763-75.2019.8.26.0002 -Voto no 12.306
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTES:
MAURÍLIO BATISTA DA CUNHA; EVANILDE PEREIRA
MUNHOZ
APELADO:
BANCO BRADESCO S/A
VOTO N.o 12.306
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE REGISTRO DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Negociação realizada
extrajudicialmente pelas partes para pagamento das parcelas
inadimplidas. Emissão de boleto por preposto da instituição
financeira ré. Quitação incontroversa. Negociação da dívida e
posterior pedido de consolidação da propriedade do bem dado em
garantia configura conduta contraditória da instituição financeira.
Evidente afronta aos postulados da boa-fé objetiva (“venire contra
factum proprium”). Aplicação do art. 422 do CC. Instituição
financeira ré que não se desincumbiu de demonstrar a existência
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos
autores (art. 373, II, CPC). Dano moral. Inocorrência. Hipótese de
mero dissabor. Descumprimento contratual que, por si só, não
justifica a ocorrência do prejuízo moral.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de registro de
consolidação da propriedade fiduciária c.c. indenizatória por danos morais, fundada em
contrato de crédito bancário com garantia fiduciária, julgada improcedente pela sentença
de fls. 145/147, condenados os autores ao pagamento das custas e despesas
processuais e ao pagamento da verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Os autores apelam (fls. 149/154) sustentando que agiram em
estrita boa-fé e que restou incontroverso que o pagamento em favor do Banco réu foi
devidamente efetivado por intermédio do escritório até então autorizado a realizar as
cobranças e negociações, não se justificando, portanto, a conduta da instituição
financeira, em descompasso com a boa-fé objetiva que também deveria ter pautado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046763-75.2019.8.26.0002 -Voto no 12.306
3
conduta de sua parte. Nesse passo, aponta que o requerimento de consolidação da
propriedade foi formulado pelo credor fiduciário 6 dias após ter recebido o pagamento
pela respectiva dívida, descabendo, assim, a aplicação do § 7o do artigo 26 da Lei
9.514/97, uma vez que antes de ser requerida a efetivação da consolidação da
propriedade pelo réu, este já havia optado por receber a dívida por outro meio, de modo
que era seu dever informar o ocorrido ao cartório para as devidas baixas, o que não
ocorreu por sua exclusiva negligência, sendo, por conseguinte, nulo e indevido o
procedimento efetuado. Pugna pela integral procedência da ação e inversão dos ônus da
sucumbência.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 155/156).
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
Contrarrazões (fls. 159/171).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação manejada pelos autores objetivando a
declaração de nulidade de registro de consolidação da propriedade fiduciária e reparação
por danos morais, uma vez que devidamente quitadas as parcelas inadimplidas.
Neste contexto, alegaram que, em virtude de problemas
financeiros, celebraram três acordos extrajudiciais para pagamento das parcelas
inadimplidas. Asseveraram, ainda, que a instituição financeira, ao propor negociação
extrajudicial, viabilizou a novação da dívida e demonstrou interesse na continuidade do
contrato. Afirmaram, também, que os comprovantes bancários colacionados aos autos
demonstram a quitação de todas as parcelas inadimplidas.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046763-75.2019.8.26.0002 -Voto no 12.306
4
Assim restou decidido nos autos do Agravo de Instrumento n.o
2185716-08.2019.8.26.0000, julgado em 20/10/2019, por esta C. 27.o Câmara, sob esta
Relatoria:
“Os autores celebraram com a instituição financeira ré, em agosto
de 2015, Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro, garantida
por bem imóvel dado em alienação fiduciária, para obtenção de
empréstimo da quantia de R$ 840.000,00, a ser paga através de
60 parcelas mensais de R$ 26.637,30, conforme se afere do
instrumento contratual de fls. 31/45.
Em razão da inadimplência dos autores, que deixaram de efetuar
o pagamento da 33a parcela vencida em 26/11/2018, o escritório
Kawasaki Advogados Associados, na condição de representante
da instituição financeira, propôs negociação extrajudicial do valor
inadimplido aos devedores.
Em fevereiro de 2019, referido escritório de advocacia enviou
boleto aos autores com proposta de pagamento da parcela de n.o
33, no montante de R$ 33.425,89, o qual incluía, inclusive, os
honorários advocatícios, consoante documento de fl. 47.
Referido boleto foi pago tempestivamente pelos autores em
14/02/2019, conforme comprovante bancário de fl. 48.
As parcelas subsequentes, vencidas em 26/12/18 e 28/01/19,
também não foram quitadas pelos autores e, novamente, em abril
de 2019, o escritório de advocacia Kawasaki enviou boleto aos
autores para pagamento das parcelas inadimplidas, no montante
de R$ 53.274,00 (fl. 50), o qual foi quitado tempestivamente pelos
devedores (fl. 51).
As parcelas vencidas em 26/02/19, 26/03/19 e 26/04/19 também
não foram pagas na data de vencimento, o que acarretou a
expedição de intimação nos moldes da Lei 9.574/97, através do
11o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, para que os
devedores efetuassem o respectivo pagamento no prazo de 15
dias.
Após o transcurso do prazo de 15 dias, os devedores
formalizaram nova negociação com o escritório de advocacia
Kawasaki, por meio da qual efetuaram o pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 7.600,00 (fls. 68/69) e
obtiveram autorização para realizarem o pagamento das parcelas
inadimplidas, vencidas em 26/02/19, 26/03/19 e 26/04/119 ,
através de boleto que lhes foi emitido no dia 05/07/19, no valor de
R$ 76.263,93, o qual foi quitado no mesmo dia, conforme
comprovante de fl. 71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046763-75.2019.8.26.0002 -Voto no 12.306
5
Em 11 de julho de 2019, a instituição financeira requereu a
efetivação da consolidação da propriedade dada em alienação
fiduciária em seu favor, na forma prevista na Lei 9.514/97, como
se afere da matrícula do imóvel de fls. 72/74.
Depreende-se dos documentos colacionados que houve
negociação extrajudicial viabilizando o pagamento das
parcelas inadimplidas pelos devedores e, posteriormente, a
instituição
financeira
ré
requereu
a
efetivação
da
consolidação da propriedade dada em alienação fiduciária,
em
evidente
comportamento
contraditório
aos
atos
anteriormente praticados (“venire contra factum proprium”).
Ressalte-se que a instituição financeira ré, em suas razões de
contraminuta, não impugnou satisfatoriamente as assertivas
e documentos trazidos pelos autores.
A instituição financeira ré limitou-se a afirmar que “o
escritório (Kawasaki), mesmo com orientações em sentido
contrário, emitiu o boleto para pagamento extemporâneo das
parcelas (após o prazo para purgação da mora) vencidas nos
meses de fevereiro, março e abril de 2019”, sem trazer,
porém, qualquer elemento probatório apto a respaldar as
suas alegações.
Competia à instituição financeira ré contestar o pagamento
realizado e explicar por que mesmo, depois de negociar
extrajudicialmente com os autores e receber o valor das
parcelas inadimplidas, optou por requerer a efetivação da
consolidação da propriedade dada em alienação fiduciária;
todavia, limitou-se a imputar culpa ao escritório terceirizado
que realiza as cobranças.
Como se vê, a ré não observou os preceitos da boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil) que devem pautar o
comportamento das partes contratantes antes, durante e
depois da execução do contrato.
É exatamente essa situação contraditória retratada nos autos
que a boa-fé busca impedir, a fim de que os contratantes não
sejam surpreendidos com condutas da outra parte que, pelo
contexto
fático,
demonstravam
que
abandonaram
ou
abdicaram determinados direitos.
Nesse
contexto,
considerando-se
que
os
devedores
efetuaram o pagamento das parcelas inadimplidas em
negociação extrajudicial proposta pela própria instituição
financeira ré, revela-se a priori descabido o requerimento de
efetivação da consolidação da propriedade dada em
alienação fiduciária, diante da probabilidade do direito
almejado pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046763-75.2019.8.26.0002 -Voto no 12.306
6
A plausibilidade do direito invocado decorre da vasta prova
documental acostada à inicial, notadamente as propostas de
acordo consubstanciadas na emissão de recibos e os
comprovantes bancários relativos à quitação das parcelas
inadimplidas.” (destaquei).
Com efeito.
Respeitado o posicionamento exarado pelo juízo “a quo”, tenho
que as razões do recurso convencem, ao menos em parte.
É que, muito embora tenha restado incontroverso o
inadimplemento das parcelas vencidas em 26/02/19, 26/03/19 e 26/04/19
o que
acarretou a expedição de intimação nos moldes da Lei 9.574/97, através do 11o Cartório
de Registro de Imóveis desta Capital, para que os devedores efetuassem o respectivo
pagamento no prazo de 15 dias
certo é que os autores, pelo escritório Kawasaki
Advogados Associados, (que, sob a ótica dos autores, ainda se apresentava na condição
de representante da instituição financeira), obtiveram autorização para realizarem o
pagamento das referidas parcelas inadimplidas, através de boleto que lhes foi emitido no
dia 05/07/19, no valor de R$ 76.263,93 (fls. 59 destes autos), o qual foi quitado no
mesmo dia, conforme comprovante de fls. 60.
Porém, contrariamente à conduta até então adotada, 6 dias após
o pagamento (11/07/2019), a instituição financeira requereu a efetivação da consolidação
da propriedade dada em alienação fiduciária em seu favor, na forma prevista na Lei
9.514/97.
Ora.
De fato, consoante destacado na fundamentação do agravo de
instrumento que precedeu o julgamento deste feito, extrai-se “dos documentos
colacionados que houve negociação extrajudicial viabilizando o pagamento das parcelas
inadimplidas pelos devedores e, posteriormente, a instituição financeira ré requereu a
efetivação da consolidação da propriedade dada em alienação fiduciária, em evidente
comportamento contraditório aos atos anteriormente praticados (“venire contra
factum proprium”)” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046763-75.2019.8.26.0002 -Voto no 12.306
7
Ademais, seja em sede de contestação ou de contrarrazões, a
instituição financeira ré não impugnou, satisfatoriamente, as assertivas e documentos
trazidos pelos autores, limitando-se imputar a culpa ao escritório terceirizado e a afirmar
a regularidade de seu procedimento.
Entretanto, ao réu incumbia “contestar o pagamento realizado e
explicar por que mesmo, depois de negociar extrajudicialmente com os autores e receber
o valor das parcelas inadimplidas, optou por requerer a efetivação da consolidação da
propriedade dada em alienação fiduciária”.
E, não o fazendo, deixou de demonstrar a existência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, como lhe incumbia, a teor
do que preceitua o art. 373, II, do CPC.
Além disso, restou evidente que “a ré não observou os preceitos
da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) que devem pautar o comportamento das
partes contratantes antes, durante e depois da execução do contrato”, sendo
“exatamente essa situação contraditória retratada nos autos que a boa-fé busca impedir,
a fim de que os contratantes não sejam surpreendidos com condutas da outra parte que,
pelo contexto fático, demonstravam que abandonaram ou abdicaram determinados
direitos”.
Outrossim, saliente-se, a alegação de insuficiência do pagamento
realizado às fls. 59/60 não se sustenta, mormente porque a cobrança dos eventuais
valores adicionais igualmente decorreu da conduta contraditória perpetrada pelo próprio
Banco réu.
Portanto, considerando-se que os devedores efetuaram o
pagamento das parcelas inadimplidas (vencidas em 26/02/19, 26/03/19 e 26/04/19) em
negociação extrajudicial proposta pela própria instituição financeira ré, revela-se mesmo
descabido, pelas razões supramencionadas, o requerimento de efetivação da
consolidação da propriedade dada em alienação fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046763-75.2019.8.26.0002 -Voto no 12.306
8
Pontue-se, todavia, que o presente provimento não afasta a
possibilidade de o Banco réu adotar as medidas legais necessárias à persecução de seu
crédito, ante o surgimento de nova situação de inadimplência por parte dos autores.
Por outro lado, a despeito do sustentado pelos autores, não há
que se falar em dano moral.
O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
No caso “sub judice”, apesar dos aborrecimentos alegadamente
experimentados pelos apelantes, em razão da conduta da instituição ré, certo é que o
dano moral não ficou caracterizado, uma vez que, para sua caracterização (e
consequente reparação) é necessário que seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a
dignidade da pessoa, não se tratando de qualquer dissabor ou constrangimento
experimentado.
Neste sentido, afirma Silvio Rodrigues que "será moral o dano
que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de
comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado
em cada caso" (RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, v. IV, p.
40). Para Sílvio de Salvo Venosa, dano moral "é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima...", mas "não é também qualquer dissabor comezinho da
vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do
homem médio, o bonus pater familias" (Direito Civil-Responsabilidade Civil. 4a ed. São
Paulo: Ed. Atlas, 2004, vol. IV, p. 39).
Assim, não se pode alçar a dano moral os transtornos,
frustrações, dissabores e decepções enfrentados ao longo da existência humana.
Vê-se, portanto, que o que se há de exigir como pressuposto
comum da reparabilidade do dano moral é a gravidade, além da ilicitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046763-75.2019.8.26.0002 -Voto no 12.306
9
Desse modo, pequenos incômodos e desprazeres que todos
cotidianamente suportamos na sociedade em que vivemos não configuram dano moral.
Portanto, ao que se constata, restou caracterizada, a hipótese de
descumprimento contratual, o que, por si só, não justifica a indenização por dano moral.
Este, aliás, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
O inadimplemento motivado pela discussão razoável acerca do
descumprimento de obrigação contratual, em regra, não causa, por si só,
dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedente.
(REsp no 1244781/RS - 4a Turma - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI -
J. 24/05/2011)
Por tais razões, não é devida a indenização a título de dano moral
por descumprimento de obrigação contratual, porque ausente prova da ofensa à honra, à
dignidade ou imagem dos autores.
Como se vê, a sentença deve ser parcialmente reformada para,
consoante as razões esposadas e confirmando a tutela antecipada concedida, declarar a
nulidade do procedimento de efetivação da consolidação da propriedade dada em
alienação fiduciária, comunicando-se o serviço registral para as anotações necessárias.
Por derradeiro, ante a sucumbência recíproca verificada restam
as partes condenadas ao pagamento, cada qual, de metade das custas e despesas
processuais havidas, cabendo aos autores o pagamento dos honorários advocatícios da
parte adversa fixados em 10% do valor da causa atualizado e, à instituição financeira ré,
o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora fixados em 10% do valor da
causa atualizado, tudo já considerado o que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator